Tribunal: CARF
Processo: 11080.721371/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721371/2014-14
ACÓRDÃO
2401-011.907 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECIO LISBOA CASTRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado
na Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada
pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.907 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721371/2014-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 73/81), no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF e Compensação Indevida de Carnê-Leão.
A Impugnação parcial apresentada (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 4a
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 90/92).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/10/2014 (e-fls. 94), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2014 (e-fls. 96) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de comprovar a retenção de imposto de renda
informada em sua Declaração de Ajuste Anual.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2301-000.989 (e-fls. 123/124) para que a Unidade de Origem
juntasse aos autos as DIRF emitidas pela Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME em
nome do contribuinte para o exercício 2011. Em resposta, foram anexados os documentos de e-
fls. 126/134 e emitido o Despacho de Encaminhamento de e-fls. 135.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Compensação Indevida de IRRF. A
Compensação Indevida de Carnê-Leão não foi impugnada pelo contribuinte.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No caso em tela, verifica-se que a autoridade lançadora efetuou a glosa do IRRF
declarado para a Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME por este não ter sido
comprovado através de DIRF ou de outro documento equivalente fornecido pela empresa (e-fls.
06).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos juntados à Impugnação não eram
hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 10/12) e manteve integralmente a infração em exame,
cabendo destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 92):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.907 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721371/2014-14
3
Do texto legal, depreende-se que o comprovante de rendimentos a ser adotado
para subsidiar a informação do IRRF constante da DAA consiste naquele emitido
pela fonte pagadora. Para sanar a questão o impugnante apresentou o
documento de fl. 10, contudo este contém vícios incontornáveis. Embora o
comprovante, quando emitido por meio de processamento eletrônico de dados,
dispense assinatura ou chancela mecânica, o nome do responsável pelas
informações e a data de sua emissão constituem-se em requisitos indispensáveis,
contudo estão ausentes no indigitado documento.
Em assim sendo, perdura a motivação que levou a autoridade revisora a glosar a
compensação de IRRF pretendida pelo sujeito passivo. Os demais elementos
acostados, às fls. 11/12, já entregues anteriormente quando do procedimento
fiscal, atinentes à administradora do imóvel locado, não suprem a infração
observada, uma vez que esta só restaria elidida se pudesse o impugnante
demonstrar que efetivamente sofreu a retenção de imposto por parte da fonte
pagadora.
Para suprir a exigência apontada pela primeira instância, o interessado apresentou
em seu Recurso Voluntário, entre outros documentos, uma cópia de DIRF que teria sido
preenchida pela Cooper Rep Representações Comerciais Ltda – ME em 11/04/2014 com a
indicação do IRRF em litígio (e-fls. 104). No entanto, como não havia nos autos nenhuma
comprovação da entrega da referida DIRF, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara 2a Seção do CARF
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem
fizesse essa verificação (e-fls. 123/124).
Em resposta (e-fls. 135), a RFB informou que não consta de seus sistemas nenhuma
DIRF emitida pela fonte pagadora para o exercício 2011, ano calendário 2010, ao contrário do que
sugeria o documento trazido pelo recorrente.
Assim, tendo em vista que a retenção do IRRF em litígio não restou demonstrada
através de DIRF emitida pela fonte pagadora ou de outro documento comprobatório apresentado
pelo interessado, deve ser mantida a compensação indevida apurada no lançamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Original